Tribunal: TJSP
Processo: 2038795-46.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos -

Ementa:
HABEAS CORPUS – Tráfico de entorpecentes. Revogação da prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não estariam presentes os requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Requisitos da constrição cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo necessária a manutenção da prisão do paciente – Crime com pena máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP – Necessidade de garantia da ordem pública – Prisão mantida. Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal) – Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se mostrou ilegal ou teratológica - ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000262455
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2038795-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante FLÁVIO
RODRIGUES DA SILVA BATISTELLA e Paciente RONALDO BEZERRA CRESPO
DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MARCO ANTÔNIO COGAN E MAURICIO VALALA.
São Paulo, 15 de abril de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038795-46.2020.8.26.0000 -Voto no 272
2
Habeas Corpus Criminal Processo no 2038795-46.2020.8.26.0000
Relator(a): JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Criminal
Voto no 272
HABEAS CORPUS Tráfico de entorpecentes. Revogação da
prisão preventiva - Pedido sustentado na alegação de que não
estariam presentes os requisitos da custódia cautelar

Constrangimento ilegal não verificado Requisitos da constrição
cautelar que se encontram presentes no caso em análise, sendo
necessária a manutenção da prisão do paciente Crime com pena
máxima superior a 04 anos - Inteligência do artigo 313, I do CPP
Necessidade de garantia da ordem pública Prisão mantida.
Impossibilidade de aplicação de quaisquer das medidas cautelares
diversas do cárcere (artigo 319 do mesmo Diploma Legal)
Decisão de primeira instância bem fundamentada que não se
mostrou ilegal ou teratológica - ORDEM DENEGADA.
Trata-se de Habeas Corpus, impetrado pelo Ilustre Advogado
Flávio Rodrigues da Silva Batistella, com pedido de liminar, em favor do paciente
RONALDO BEZERRA CRESPO DE CARVALHO, alegando, em síntese, estar sofrendo
constrangimento ilegal por parte do MM. Juiz de Direito do Plantão Judiciário de Foro
Plantão - 36a CJ - Araçatuba, que converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Segundo alegado, em 25 de fevereiro de 2020, o paciente foi
preso em flagrante pela suposta prática das condutas tipificadas nos artigos 33, caput, da
Lei 11.343/06, e 12, caput, da Lei 10.826/03. Durante a audiência de custódia, o
magistrado de primeiro grau, após inquirir o acusado, e observar o procedimento adequado,
e tomando ciência dos fatos, converteu o flagrante em preventiva (fls. 70/73).Tal ato foi
impugnado pela defesa, elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência dos
fundamentos da garantia da ordem pública, necessidade de resguardar a aplicação da lei
penal e a perfectibilização da instrução criminal. O impetrante sustentou que não estão
presentes os requisitos da prisão cautelar, previstos no art. 312 do CPP. Além disso,
salientou a desproporcionalidade da medida, alegando que a r. decisão da d. autoridade
coatora carece de fundamentação concreta, eis que baseada na gravidade abstrata do delito,
alegando ainda que a quantidade de drogas apreendidas é pequena e desproporção entre a
provável pena a ser aplicada e a prisão, aduzindo que, caso seja condenado o regime a ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038795-46.2020.8.26.0000 -Voto no 272
3
imposto poderá ser diverso do fechado, e que não está afastada a possibilidade de
substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, invocando o princípio
constitucional da presunção de inocência. Por fim, aduziu que a prisão deve ser
considerada como “ultima ratio”, sendo certo que, no presente caso, poderiam ser aplicadas
uma das medidas cautelares alternativas ao cárcere, elencadas no art. 319 do CPP.
Requereu, assim, a concessão da liminar para determinar a expedição do alvará de soltura
em favor do paciente e, no mérito, a confirmação da medida liminar para que possa
responder ao processo em liberdade (fls. 01/30).
O pedido liminar foi indeferido (fls. 79/82). As informações
foram prestadas (fls. 85/87) e manifestou-se a D. Procuradoria Geral de Justiça pela
denegação da ordem (fls.90/93).
É o breve relatório.
A ordem deve ser denegada.
Conforme informações aportadas aos autos, o Paciente foi
preso em flagrante delito e denunciado como incurso no artigo 33, caput,da Lei 11.343/06
pois, em tese, tinha em depósito e guardava, para fins de entrega a consumo de terceiros,
drogas consistentes em 11,42 gramas, acondicionadas em 13 microtubos plásticos do tipo
eppendorfs e mais 01 porção a granel, contendo a substância benzoilmetilecgonina
(cocaína), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem
como a quantia de R$ 22,00 (vinte e dois reais) em dinheiro e uma balança de precisão,
com resquícios de cocaína e maconha, conforme auto de exibição e apreensão (fls. 09/10),
laudo de constatação da substância (fl. 24) e laudo toxicológico definitivo (fls. 95/97).
Em sede de audiência de custódia, em 26 de fevereiro de
2020, o MM Juiz de Direito do Plantão, reputou como regular e formalmente em ordem o
flagrante, convertendo-se em prisão preventiva, porque além dos indícios de autoria e da
materialidade, as circunstâncias do fato indicavam o exercício do tráfico, não se
verificando qualquer irregularidade que justifique a soltura de RONALDO CARVALHO.
Consigne-se, ainda, que a prisão cautelar não afronta, de
modo algum, o princípio constitucional da presunção de inocência (art. 5o, LVII, CF),
sobretudo em se considerando que a Carta Constitucional de 1988 também contempla a
possibilidade da prisão decretada pela autoridade judiciária competente, consoante o
preceito do artigo 5o, inciso LXI.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038795-46.2020.8.26.0000 -Voto no 272
4
Outrossim, a despeito das alegações do impetrante, verifica-
se que houve a regular expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar em razão de
prévias investigações.
Na oportunidade, a apontada autoridade apontada coatora
salientou que “a prisão decorreu do cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido
judicialmente em desfavor do indiciado (fls. 26/29), certo que pesava contra ele anteriormente
suspeita de práticas ilícitas, as quais foram confirmadas com a apreensão das munições e dos
entorpecentes.
E arrematou: “Em que pese ser, em tese, primário (fls. 37/38),
foram encontrados na residência do indiciado certa quantidade de entorpecentes, prontos para a
venda, além de uma balança de precisão, apetrecho que indica a mercancia ilícita de drogas.
Demais disso, foram encontrados com o acusado dinheiro, celular e cartuchos de espingarda.
Nestes termos, de se ressaltar que os policiais já haviam realizado prévia investigação,
solicitando a expedição de mandado de busca judicial, cujo cumprimento somente confirmou os
indícios anteriores da prática ilícita. Portanto, há necessidade de se manter a custódia do
indiciado, por ora, a fim de se evitar a reiteração na prática delitiva”. (G.N)
Com efeito, embora não seja possível o exame aprofundado
de fatos e provas nos estreitos limites do habeas corpus, é possível vislumbrar, no caso
concreto, a existência de prova da materialidade e de indícios de autoria razoavelmente
sérios em desfavor do paciente.
Assim, ao contrário do sustentado pelo impetrante, inexiste
qualquer ilegalidade nas referidas decisões, estando minuciosamente fundamentadas, em
total consonância com os artigos 5o e 93, inciso IX, da Constituição Federal e artigo 312 e
313 do Código de Processo Penal, eis que baseada em dados concretos dos autos e não
apenas na gravidade em abstrato do crime.
É que, além de a pena privativa de liberdade abstrata máxima
prevista para o delito superar 04 anos de reclusão, o que fundamenta a decretação da
custódia cautelar, a teor do disposto no artigo 313, inc. I, do Código de Processo Penal, o
paciente é acusado da prática de crime de extrema gravidade tráfico de entorpecentes
que inquietam a sociedade e põem em risco a ordem pública, havendo indícios suficientes,
por ora, da autoria e prova de materialidade.
Nesse sentido, como bem pontuou a D. Procuradoria de
Justiça: “a decisão está baseada em dados do processo criminal, e não apenas na gravidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2038795-46.2020.8.26.0000 -Voto no 272
5
abstrata dos fatos, a par do que a prisão decorreu do cumprimento de mandado de busca e
apreensão, o qual resultou positivo, sendo localizados na casa do paciente dinheiro, munição,
drogas e petrechos do tráfico de drogas. Portanto, diante da periculosidade concreta dom
paciente, nem mesmo eventuais condições subjetivas favoráveis teriam o condão de justificar a
soltura mediante aplicação de outras medidas cautelares, diante do risco de reiteração delitiva, a
tornar evidente o risco à ordem pública.”
Nesta senda, avaliando-se a gravidade concreta do delito, as
circunstâncias do fato e as condições pessoais do paciente, a manutenção de sua prisão
preventiva se mostra necessária como garantia da ordem pública, a fim de prevenir a
reprodução de novos delitos, bem como para assegurar a aplicação da lei penal, a teor do
disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal, sendo insuficientes outras medidas
alternativas ao cárcere.
Diga-se, ainda, que ilações acerca da pena ou do regime
prisional a serem fixados em eventual condenação não são passíveis de análise pela via
eleita, uma vez que fogem dos estritos limites de cognição do presente writ.
Diante de tal contexto, não se cogita de constrangimento
ilegal, sendo importante destacar que questões relacionadas ao mérito da imputação devem
ser levantadas oportunamente, para apreciação nos próprios autos da ação penal.
Ressalto, por fim, que em consulta aos autos principais, via
sistema SAJ, contatou-se o regular andamento do feito, que apontou movimentação
recente, em 06/04/2020, determinando providências cabíveis para apresentação de defesa
prévia, dando continuidade à marcha processual.
Portanto, não tendo sido detectada qualquer ilegalidade na
manutenção da custódia cautelar do paciente de rigor a manutenção do decreto prisional em
desfavor do paciente.
Ante o exposto, pelo meu voto,?DENEGO?a ordem?de?habeas
corpus.?
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS?
???????????
RELATOR?